Tribunal: TJDFT
Processo: 0709044-36.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IPTU EM ATRASO. PERDAS E DANOS. FASE EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de R$ 7.988,86 (sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos).
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 76120265).
3. Na origem, a autora alegou ter vendido imóvel à parte ré, atribuindo-lhe a responsabilidade pelo pagamento do IPTU. Contudo, constatou que seu nome foi inscrito em dívida ativa por débitos de IPTU e TLP, no montante de R$ 7.988,86, relativos ao referido bem. Relatou ter buscado solução extrajudicial, sem êxito, razão pela qual requereu a condenação da parte ré ao adimplemento dos débitos.
4. Em suas razões recursais, a ré alegou que a ação foi ajuizada de forma precipitada, apenas 12 dias após a data de 23/10/2024, indicada como vencimento do suposto débito, sem prévia notificação ou interpelação extrajudicial, requisito indispensável à configuração da mora (art. 397, CC). Sustentou que o único documento apresentado pela autora é uma consulta de débito do próprio dia do vencimento, insuficiente para caracterizar inadimplemento. Aduziu ainda que não houve prova de pacto que lhe atribuísse a obrigação de quitar os tributos, impondo-se a aplicação do art. 373, I, do CPC. Afirmou que a sentença a condenou por mera presunção, convertendo indevidamente a obrigação em perdas e danos, sem impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer pleiteada pela autora (art. 499, CPC). Ressaltou sua hipossuficiência, idade avançada (80 anos), condição de beneficiária do BPC/LOAS e de programas sociais de baixa renda, invocando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso (arts. 3o, IV, e 230, CF). Por tais fundamentos, requer a improcedência da ação ou, subsidiariamente, o afastamento da conversão da condenação em perdas e danos.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir de quem é a responsabilidade pelo pagamento dos débitos de IPTU do imóvel; (ii) verificar se a sentença deve ser reformada diante da alegada hipossuficiência e dos parcelamentos apresentados.
III – RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação processual e tributária atribui a responsabilidade ao proprietário ou compromissário comprador, consoante matrícula e posse do imóvel. O negócio jurídico de compra e venda foi realizado de forma verbal, fato não impugnado pelas partes. A prova documental carreada aos autos (IDs 76119785, 76119787) confirma que os débitos foram lançados em nome da parte autora, em razão do descumprimento da obrigação pela parte ré.
7. A alegação de hipossuficiência econômica e de quitação parcial não afasta a obrigação de arcar com os débitos. No entanto, é necessário oportunizar à ré que cumpra a obrigação de fazer antes da conversão em perdas e danos, conduta inerente à fase executiva. No caso em exame a conversão precoce da obrigação inviabiliza o parcelamento do tributo junto ao fisco, dificultando o cumprimento da obrigação e, por conseguinte, a retirada do nome da autora da dívida ativa, sua principal pretensão.
8. Ressalte-se que os documentos (ID 76120234, ID 76120235, ID 76120237, ID 76120238 e do ID 76120245 ao ID 76120249) comprovam que os débitos que foram quitados em 25/07/2025 dizem respeito a imóvel que, a despeito de ter o mesmo endereço daquele questionado nos autos, tem número de inscrição diverso. Enquanto o número de registro informado na inicial é 50539132 e está vinculado ao nome da autora, aquele constante dos documentos juntados ao Recurso inominado diz respeito ao de registro 50056034, cujo cadastramento está vinculado à ré. Em relação ao registro informado na inicial constam débitos referentes à 2024 e 2025 (consulta realizada no https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/). Eventual duplicidade de registro do mesmo imóvel constitui fato estranho aos autos e deve ser, se o caso, resolvido pela ré diretamente junto à Secretaria de Fazenda.
IV – DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré à obrigação de fazer consistente na quitação dos débitos tributários referentes ao imóvel objeto dos autos (registro 50056034), de modo a viabilizar a exclusão do nome da autora da dívida ativa.
10. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, em razão da gratuidade de justiça concedida e da ausência de recorrente integralmente vencido.
11. Foram nomeados advogados dativos, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos aos advogados dativos da parte autora e da parte ré, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) para cada um. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.